Tribunal: STF
Processo: RE 237717
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO.
LEGITIMIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE SE ASSENTA EM
MAIS DE UM FUNDAMENTO. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1.      Prisão civil do devedor fiduciário que, sem justificativa,
não cumpre ordem judicial para entregar a coisa ou seu equivalente
em dinheiro. Legitimidade. Tendo sido o Decreto-lei nº 911/69
recepcionado pela ordem constitucional vigente, não há que falar que
a equiparação do devedor fiduciário ao depositário infiel ofende a
Carta da República. Precedente do Tribunal Pleno.
2.      Ordem de habeas corpus deferida pelo juízo a quo, sob o
argumento de ser ilegal a prisão do devedor fiduciário e de ser
deficiente a fundamentação da sentença que a decretou.
Extraordinário que não se insurge contra o segundo fundamento.
Incidência da Súmula 283/STF.
Recurso extraordinário não-conhecido.